Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 06 ANOS. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO FILHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7447/2024. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, APÓS INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que deferiu a a tutela de urgência e determinou ao réu que mantenha a autora na Unidade de Semi liberdade de Taguatinga II, localizada QSD, St. C Sul Taguatinga, Brasília DF, ou outro local próximo a sua residência, nos termos da Lei n. 7.474/2024. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0730469-94.2025.8.07.0016). O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo foi exposto que: “O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque a autora ocupa o cargo de Técnica Socioeducativa e a ela aplica-se a Lei no 6.976/2021, alterada pela Lei no 7.447/2024, que permite a mãe trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 06 anos de idade, não se mostrando plausível a suspensão da referida decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”
IV. Cumpre esclarecer que, após a tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas acerca da ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo. A suposta inconstitucionalidade Lei no 7.447/2024 é matéria que depende de manifestação do Juízo de origem, após a instauração do contraditório, sobretudo no cotejo com o direito discutido nos autos, ou seja, à proteção à criança, à maternidade e ao direito à convivência familiar. Por fim, não há evidência de que o cumprimento da decisão acarretará prejuízo manifesto à Administração.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.